Tribunal: CARF
Processo: 16024.000156/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. SIMPLES. IRPJ e CONTRIBUIÇÕES. FATO GERADOR COM PERIODICIDADE MENSAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN, NO CASO DE PAGAMENTO, OU DO ART. 173, I, DO CTN, NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO OU NA OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Os impostos e contribuições devidos mensalmente pelas empresas optantes pelo SIMPLES sujeitam­se ao regime do lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de 5 (cinco) anos contados do fato gerador mensal, no caso da existência de pagamento (art. 150, § 4o, do CTN), ou do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), no caso de inexistência de pagamento ou ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. REGIMES DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEIS. A empresa excluída do Simples deve, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, ser tributada pelas regras do Lucro Real, Lucro Presumido ou, excepcionalmente, pelo Lucro arbitrado. Deve-se, portanto, oportunizar à empresa excluída do Simples a opção de apurar seus resultados, não podendo a Fazenda Nacional escolher em seu lugar sob pena de, em assim o fazendo, submeter à pessoa jurídica excluída, dentre os regimes que poderia legalmente adotar, a tributação por aquele mais oneroso.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000156/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.115 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
FALUB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. SIMPLES. IRPJ e CONTRIBUIÇÕES. FATO GERADOR
COM PERIODICIDADE MENSAL. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 150,
§ 4o, DO CTN, NO CASO DE PAGAMENTO, OU DO ART. 173, I, DO CTN,
NO CASO DE INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO OU NA OCORRÊNCIA DE
DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Os impostos e contribuições devidos mensalmente pelas empresas optantes pelo
SIMPLES sujeitam-se ao regime do lançamento por homologação, sendo que o
prazo decadencial para a constituição de crédito tributário é de 5 (cinco) anos
contados do fato gerador mensal, no caso da existência de pagamento (art. 150, §
4o, do CTN), ou do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), no caso de inexistência de pagamento
ou ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. REGIMES DE TRIBUTAÇÃO APLICÁVEIS. A
empresa excluída do Simples deve, a partir do período em que se processarem os
efeitos da exclusão, ser tributada pelas regras do Lucro Real, Lucro Presumido ou,
excepcionalmente, pelo Lucro arbitrado. Deve-se, portanto, oportunizar à empresa
excluída do Simples a opção de apurar seus resultados, não podendo a Fazenda
Nacional escolher em seu lugar sob pena de, em assim o fazendo, submeter à
pessoa jurídica excluída, dentre os regimes que poderia legalmente adotar, a
tributação por aquele mais oneroso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos de janeiro a agosto de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000156/2010-32
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.115 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000156/2010-32

Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, Andre Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/RPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento do crédito
tributário.
O lançamento de ofício relativo ao Simples, refere-se ao período de 01/01/2005 a
31/12/2005 está consubstanciado nos autos de infração – Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
Contribuição para o PIS/Pasep, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -, Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, e Contribuição para Seguridade Social - INSS,
apurando o crédito tributário, acrescido de multa de 75% e juros de mora.
A acusação fiscal, diz respeito à omissão de rendimentos, dada a constatação de
que na Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica – Simples, ano calendário de 2005, a receita
bruta anual era de R$ 1.103.622,46, enquanto que os extratos apresentados pela empresa em
conjunto com as informações prestadas pelas instituições bancárias, examinados pela
fiscalização, mostravam uma movimentação de recursos no valor de R$ 8.676.978,59, já
excluídas as importâncias lançadas a título de empréstimo, liberação garantida, liberação
empréstimo mútuo e outros de mesma natureza, bem como transferência entre contas de mesma
titularidade. Não comprovada a origem deste último valor, a diferença entre ele e o declarado à
Receita Federal foi lançada como omissão de rendimentos.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 507/515, a constatação do excesso de
receita se deu, após ter sido ao contribuinte foi solicitada a apresentação dos livros fiscais (livros
Diário e Razão, caso possuísse, ou Livro Caixa), extratos bancários em arquivo magnético,
referentes à movimentação financeira realizada junto aos Bancos que a empresa possuía conta-
corrente, e arquivos magnéticos referentes à contabilidade e notas fiscais em conformidade com
a Instrução Normativa SRF no 86/2001, todos relativos ao ano-calendário de 2005 e tendo o
contribuinte sido intimado e reintimado a apresentar todos os documentos que comprovassem os
créditos lançados nos extratos bancários já apresentados e para comprovação de alguns débitos
constantes nos extratos bancários apresentados, porém sem êxito.
Em 23/08/2010 foi solicitada a apresentação do Livro Caixa relativo ao ano-
calendário de 2005. Em 03/09/2010 a empresa fez a entrega dos Livros Diário e Razão.
Como a receita obtida pela empresa foi de R$ 8.676.978,59, superando os limites
legais de enquadramento admitidos pelo Simples para o ano de 2005, conforme determinado pela
Lei no 9.317/1996, foi formalizada a Representação Fiscal – Exclusão do Simples Federal –
Processo no 16024.000155/2010-98, com efeitos a partir de 01/01/2006, que se encontra
arquivado desde 19/09/2012, conforme informações extraídas do COMPROT.
Intimada da autuação, apresentou impugnação pleiteando sua manutenção no
regime do Simples e ato contínuo, deveria o fiscal ter arbitrado o lucro para fins de apuração dos
tributos devidos, considerando que a irregularidade encontrada tipifica situação excludente do
referido sistema, a decadência dos créditos tributários constituídos de IRPJ, Pis/Pasep, CSLL,
Cofins e INSS: no caso do Simples, sob o argumento de que o pagamento é mensal e unificado e
neste caso, considera-se ocorrido o fato gerador ao final de cada mês do ano-calendário de 2005.
Entende que nos períodos de janeiro a agosto de 2005, em que foram apuradas as omissões de
Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.115 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000156/2010-32

receitas, haveria de ser aplicado o prazo qüinqüenal determinado pelo parágrafo 4o do art. 150 do
CTN, considerando que a ciência dos créditos tributários se deram em 21/09/2010.
Apreciados os argumentos da impugnação, afastada a preliminar de decadência,
pelo fundamento de que ante a ocorrência de dolo, fraude e simulação, o prazo decadencial para
a Fazenda Pública constituir o credito tributário é de cinco anos contados a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tendo o lançamento
sido mantido, pois uma vez verificada a omissão de receita, cabia a autoridade tributária
determinar o valor do imposto e do adicional a serem lançados de acordo com o regime de
tributação a que estiver submetida a pessoa jurídica no período-base a que corresponder a
omissão, não sendo caso de arbitramento.
Inconformada com o resultado do julgamento, apresentou Recurso Voluntário
reiterando em suma, os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Decadência:
A Recorrente pleiteia a decadência parcial dos créditos tributários constituídos de
IRPJ, Pis/Pasep, CSLL, Cofins e INSS: no caso do Simples, o pagamento é mensal e unificado.
No presente caso, considera-se ocorrido o fato gerador ao final de cada mês do ano-calendário de
2005. Entende que nos períodos de janeiro a agosto de 2005, em que foram apuradas as omissões
de receitas, haveria de ser aplicado o prazo qüinqüenal determinado pelo parágrafo 4o do art. 150
do CTN, considerando que a ciência dos créditos tributários se deram em 21/09/2010.
No que diz respeito a decadência dos tributos lançados por homologação,
apreciou-se o Recurso Especial no 973.733 - SC (2007/0176994-0), julgado em 12 de agosto
de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o julgado submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), assim
ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do
CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre,
sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração
prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP,
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.115 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16024.000156/2010-32

Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Entendo ser o caso de acolhimento do pleito, uma vez que No caso concreto do
lançamento de tributos sujeitos ao regime de lançamento por homologação, como é o
caso do IRPJ e das contribuições lançadas, ausentes dolo, fraude e simulação, o prazo para a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário decai após 5 (cinco) anos contados da data da
ocorrência do fato gerador, conforme dispõe o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Ante o exposto, voto no sentido de reconhecer a decadência parcial nos períodos
de janeiro a agosto de 2005, ante a inexistência de dolo, fraude ou simulação, ao contrário do que
restou considerado na origem, tanto que a multa de ofício aplicada ao percentual de 75%.
Mérito
Quanto aos demais períodos remanescentes de setembro a dezembro de 2005, há
falta de comprovação quanto a origem dos depósitos bancários, mantenho a decisão de origem
tal qual proferida, no sentido de que:
Conforme se verifica dos autos, a empresa foi excluída do Simples por ter
superado os limites legais de enquadramento admitidos pelo Simples para o ano de
2005.
Considerando que a legislação prevê que a omissão de receita, decorrente de
depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, de acordo com o disposto no
caput do artigo 24 da Lei no 9.249/1995, deverá ser tributada pelo sistema a que o
contribuinte houver optado para o ano-calendário em que houve a omissão, correto o
procedimento adotado pela fiscalização.
Fundamentos que adoto para manter a cobrança em relação aos períodos
remanescentes de setembro a dezembro de 2005.
Em face, assim, de tudo quanto foi exposto, voto no sentido de dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência dos períodos de janeiro a agosto de 2005.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital